Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. USO DE CARTÃO POR APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PELO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo primeiro apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4o, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e § 4o-B do Código Penal (furto mediante fraude eletrônica) e pela segunda apelante pelo crime do artigo 155, § 4o-B (furto mediante fraude eletrônica) do Código Penal. Os recorrentes pleiteiam a desclassificação do delito de furto mediante fraude eletrônica para furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), sob o argumento de que não foi comprovado o uso de dispositivo eletrônico ou informático. Pretendem, ainda, a readequação da dosimetria das penas, com revisão das circunstâncias judiciais e dos regimes prisionais.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia cinge-se em: (i) definir se a conduta dos apelantes, ao utilizarem cartão subtraído por aproximação (NFC), configura furto mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do CP) ou se deve ser desclassificada para furto qualificado pela fraude comum (art. 155, § 4o, II, do CP), diante da ausência de uso efetivo de dispositivo eletrônico pelos agentes; (ii) subsidiariamente, revisão da dosimetria das penas com base em eventual ausência de elementos justificados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (iii) adequação do regime prisional inicial à nova reprimenda imposta.
III. Razões de decidir:
3. Restou demonstrado que os réus subtraíram carteira contendo cartões bancários da vítima e, posteriormente, efetuaram compras utilizando a função de pagamento por aproximação (NFC). Ausente nos autos qualquer comprovação do uso de dispositivo eletrônico ou informático pelos agentes, o fato não configura a qualificadora do art. 155, § 4o-B, do Código Penal (furto mediante fraude eletrônica), sendo cabível a desclassificação para o tipo do art. 155, § 4o, II, CP (furto qualificado pela fraude).
4. A dosimetria das penas foi readequada: para o primeiro apelante, fixada em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, diante da reincidência e da negativação de duas circunstâncias judiciais; para a segunda apelante, fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime aberto, diante da primariedade e da presença de apenas um vetor desfavorável.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas redimensionadas.